Tribunal: TJDFT
Processo: 0735614-10.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE TELEFONIA – EMPRESA DE PEQUENO PORTE – VULNERABILIDADE TÉCNICA E JURÍDICA – CDC – APLICABILIDADE. PAGAMENTO FORA DOS MOLDES CONTRATADOS – RESTITUIÇÃO DEVIDA. FALHA NO SERVIÇO – MULTA POR FIDELIZAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL – VIOLAÇÃO DA HONRA OBJETIVA – INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Consoante a teoria finalista mitigada, é aplicável o Código de Proteção e Defesa do Consumidor à empresa de pequeno porte, diante da sua situação de vulnerabilidade. No caso sub judice, ainda quando se articule que o uso dos serviços de telefonia e internet contratado pela empresa autora tenha natureza de insumo, são aplicáveis as normas protetivas do CDC, dada a sua vulnerabilidade técnica e jurídica perante a empresa de telefonia.
2. In casu, relata a autora ser cliente da VIVO, tendo alterado o pacote contratado para um promocional com internet de 50 Mega, 2 linhas de telefone fixo e 1 linha móvel, com ligações ilimitadas, sendo R$ 134,99 e R$ 54,99, respectivamente, totalizando R$ 189,98. Diante das cobranças a maior e das tentativas infrutíferas para solução do problema, cancelou a linha móvel e lhe foi aplicada multa de R$ 867,99. Requer a restituição da multa e do valor pago a mais no importe de R$ 1.246,57, como também danos morais de R$ 15.000,00. A sentença julgou improcedentes os pedidos, o que ocasionou a interposição do recurso.
3. As contas de telefone emitidas pela requerida vão de encontro com a própria resposta dada à autora pela ouvidoria da empresa (ID 22856525 – pág. 29). Isso porque esta afirma estarem corretas as cobranças, sendo R$ 54,99 do contrato da linha móvel e R$ 134,99 do contrato das duas linhas fixas, o que totaliza R$ 189,98, justamente o que pretende a autora. Consta numa das cobranças o valor de R$ 145,78, além de R$ 40,00 como “outros serviços”, ou seja, R$ 185,87 (ID 22856525 – pág. 22) em vez do acertado R$ 134,99. E isso é o que se verifica nas demais contas com poucas alterações. A autora não relata ter contratado outros serviços e a requerida se limita a defender que houve a contratação, mas não explicita qual serviço teria sido contratado. Logo, o valor que excedeu aos R$ 189,98 deverá ser restituído.
4. Nos termos do art. 14 do CDC, constitui falha no serviço, a autorizar a denúncia do contrato, a cobrança de valores além do acordado, sem a comprovação da prestação efetivamente contratada.
5. A autora tão somente cancelou o contrato da linha móvel diante das cobranças em desacordo com o pactuado. Logo, estando configurada a falha no serviço, não é devida multa por fidelização diante do inadimplemento da outra parte na consecução do contrato, devendo igualmente ser restituída.
6. Quanto aos danos morais, nos termos da Súmula no 227 do STJ, “a pessoa jurídica pode sofrer dano moral”, mas, para tanto, é necessária violação de sua honra objetiva, ou seja, de sua imagem e boa fama, o que não se verifica na situação descrita nos autos (REsp 1370126/PR, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/04/2015, DJe 23/04/2015).
7. Portanto, a sentença deve ser reformada.
8. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
Para reformar a sentença e julgar parcialmente procedentes os pedidos para (a) condenar a requerida a restituir o valor de R$ 1.246,57 (mil, duzentos e quarenta e seis reais e cinquenta e sete centavos), com correção monetária do desembolso e juros de 1% da citação; e (b) determinar que o contrato das duas linhas fixas (ilimitada) e internet (50 Mega) seja cumprido nos moldes acordados, no valor de R$ 134,99, sob pena de multa a ser fixada em cumprimento de sentença.
9. Sem custas adicionais e honorários advocatícios ante a ausência de recorrente vencido.